Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 1. 1. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu art. 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus 176.473, fixou o entendimento de que o Código Penal não faz diferenciação entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, a decisão colegiada da Instância Revisora que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal. 2. 1. Não há distinção em acórdão condenatório, nas hipóteses em que o Ministério Público recorre da sentença absolutória; e acórdão mantenedor da sentença condenatória, quando é a Defesa quem apela; ou, ainda acórdão modificador, que reduz ou aumenta a pena imposta, a depender de quem interpõe o recurso. Por isso, o aludido marco (publicação do acórdão) deve ser considerado como causa interruptiva tanto da prescrição da pretensão punitiva como da executória. Em ambas as situações há decisão de mérito, mediante reanálise do conjunto probatório e proferimento de novo julgamento pela Instância Revisora, o que afasta a inércia do Poder Judiciário, viga mestre que justifica o reconhecimento da prescrição, tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória.
3. No caso, o lapso prescricional, iniciado com o trânsito em julgado para a acusação, foi interrompido no dia da publicação do acórdão. Entre essa derradeira causa interruptiva e a presente data, sem que fosse dado início à execução da pena, ainda não fluiu o aludido prazo prescritivo, estando impedido o reconhecimento da prescrição da pretensão executória a fulminar a extinção da punibilidade do agente.
4. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição da pretensão executória.